Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-52.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005971-52.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JERONIMO CARLOS DA SILVA Advogado(s): IZAQUE MARTINS RIBEIRO APELADO: ROSILENE FRANCISCA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência ou coisa julgada, em razão de demanda anterior que teria tratado da mesma relação jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova demanda proposta encontra óbice em razão da existência de coisa julgada ou litispendência, diante de ação anterior extinta sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O processo anterior foi extinto com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sem resolução do mérito, razão pela qual não produz coisa julgada material. 4. Inexiste litispendência, pois não há simultaneidade entre as ações. O processo anterior foi definitivamente extinto antes do ajuizamento da presente demanda. 5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a extinção do processo com base em vício formal sanável, sem oportunizar emenda da petição inicial, conforme art. 321 do CPC. 6. A extinção atual não se sustenta juridicamente, sendo necessário o prosseguimento regular da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação provida. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo anterior sem julgamento de mérito não configura coisa julgada material. 2. Inexistente litispendência quando o processo anterior já foi definitivamente encerrado. 3. A extinção sumária do feito por suposta inadequação da via processual, sem oportunizar emenda, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 321, 485, VI e §5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005971-52.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante JERONIMO CARLOS DA SILVA e como apelada ROSILENE FRANCISCA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR